Tribunal: TJES
Processo: 0023127-71.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0023127-71.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PSI TECNOLOGIA LTDA
APELADO: MARCIO HENRIQUE MARTINS DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO FIRMADO PELO AUTOR COM CODEVEDORA. EXTINÇÃO DO FEITO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O meio oficial de ciência das intimações é através do Diário de Justiça, inexistindo qualquer nulidade o fato de serviços externos de notificação (push, recorte digital, etc.) não indicarem ao advogado a existência da intimação. Precedentes.
2.
Aparte a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, não haveria razão para seu enfrentamento se o valor perseguido na demanda foi objeto de transação havida entre as partes, dando integral quitação com pedido de arquivamento do feito.
3.
Eventual irresignação da apelante em relação ao valor total executado e objeto de transação firmada pelo codevedor, não pode ser discutida nos presentes autos, mas tão somente em demanda própria.
4.
Por conseguinte, deve ser mantida a sentença originária que homologou o acordo firmado entre o autor e a codevedora dando integral quitação ao objeto do cumprimento de sentença, pondo fim à fase executiva.
5.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 30/05/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PSI TECNOLOGIA LTDA, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, que nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais, em fase de cumprimento de sentença, homologou o acordo entabulado entre os ora apelados e julgou extinto feito.

Em suas razões recursais o apelante sustenta, em apertada síntese: (i) nulidade das intimações havidas posteriormente à apelação de fls. 106, que nulifica todos os autos posteriores; (ii) nulidade do acordo firmado entre a corré e o autor, eis que não tomou ciência da transação; (iii) que configura “
error in procedendo
” a homologação da transação sem enfrentamento das alegações trazidas pela recorrente na impugnação ao cumprimento de sentença.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO MAURÍCIO TEIXEIRA DA SILVA:-

Primeiramente, é um prazer conhecer a cidade e os colegas, conhecer essa Corte; segundo, boa tarde ao Sr. Presidente, ao Desembargador Relator, demais pares, representante do Ministério Público, serventuários e colegas; e, em terceiro, eu agradeço a deferência em razão do meu deslocamento de São Paulo.

O Recurso que já parto do pressuposto ter sido aviado de maneira correta, porque a decisão que sepultou a execução é terminativa, tange seis pontos, mas não vou me estender aos seis pontos em que ele, de uma maneira até um tanto extensiva, abarca.

O mote principal do Recurso é no sentido de que, primeiramente, a impugnação ao cumprimento de sentença não foi, sequer, conhecida; e não porque extemporânea e não porque despida de qualquer requisito intrínseco ou extrínseco.

É que pouco após a sua apresentação houve uma transação porque os réus, é um litisconsorte passivo, um deles acabou por fazer acordo com o autor e o apelante, que aqui dessa tribuna, nem sequer teve conhecimento e nem fora cientificado para se manifestar. Tudo isso, conquanto haja uma previsão legal no sentido de que o acordo entre partes, desprezando-se um terceiro, quarto ou quinto deverá ser conhecido e poderá ser homologado, traz, em seu corpo de homologação, uma grave não percepção do que ocorreu com a fase de liquidação.

Isto porque a sentença primária da Primeira Vara de Vitória condenou num ressarcimento de R$ 6.200,00, condenou numa perda e dano de R$ 1.800,00 e mais uma indenização de R$ 30.000,00. O autor, ora apelado, recorreu buscando uma indenização por locações de equipamentos que, comprados deste apelante ou desta apelante, teriam sido eivados de vício, ou seja, inoperantes, não prestavam.

Muito bem. Houve de uma origem de compra de R$ 6.200,00
uma apreensão de um numerário de R$ 122.000,00.

Conquanto um tanto estranhável, mas poderíamos até aquilatar algum problema com danos morais; o que não houve, é que esta cobrança por aluguéis não está provada nos autos.

Há uma condenação de aluguéis e nos documentos apresentados pelo autor não há descrição de qualquer valor pago por aluguéis de equipamentos substitutivos do qual adquirido da apelante. Ou seja, há nas notas fiscais uma cobrança de aluguel de máquinas xerográficas, insumos, mas não há cobrança de aluguéis.

Documentos juntados pelo autor na inicial, juntados na fase recursal, que não indicam qualquer valor.

Então, conquanto haja o pedido de ressarcimento de despesas com aluguéis, não há prova nos autos de aluguéis e, principalmente, os valores dos aluguéis nas quais o autor entende ser devidos.

Então, o ápice da defesa dessa tribuna é justamente dois aspectos: o vício em homologar o acordo sem que houvesse a participação da apelante; o não olhar para a impugnação do cumprimento de sentença que levanta, de forma clara, a total ausência de valores e, principalmente, o ato da locação e o pagamento da locação do equipamento e o terceiro, obviamente, que é, ao fim, o cobro da situação, a cobrança excessiva do título judicial da lavra da Primeira Vara e completado pelo acordo deste Tribunal.

Esses são os pontos que eu vim de São Paulo aqui para sustentar.

É isso.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINO JÚNIOR (RELATOR):-

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por PSI TECNOLOGIA LTDA, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, que nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais, em fase de cumprimento de sentença, homologou o acordo entabulado entre os ora apelados e julgou extinto feito.

Em suas razões recursais o apelante sustenta, em apertada síntese: (i) nulidade das intimações havidas posteriormente à apelação de fls. 106, que nulifica todos os autos posteriores; (ii) nulidade do acordo firmado entre a corré e o autor, eis que não tomou ciência da transação; (iii) que configura “
error in procedendo
” a homologação da transação sem enfrentamento das alegações trazidas pela recorrente na impugnação ao cumprimento de sentença.

Pois bem. Da análise dos autos, vislumbro não merecer provimento o recurso.

Consoante visto, a apelante figura no polo passivo do pedido de cumprimento de sentença no qual havida a transação firmada pelos apelados, no qual a codevedora solidária (Adegraf Etiquetas Adesivas Ltda) se obrigou ao pagamento de quantia com quitação integral do débito e extinção da demanda.

Irresignada, a ora apelante pretende o prosseguimento da demanda, com enfrentamento de suas alegações de excesso à execução, aduzindo nulidade de intimações anteriores e do próprio acordo firmado.

Sem razão. Embora sustente a recorrente nulidade dos atos praticados após a interposição da apelação de fls. 106 dos autos, vê-se que as intimações realizadas após a sentença se deram nos mesmos moldes das anteriores, ou seja, por meio do Diário de Justiça eletrônico, na pessoa de seu advogado, Dr. Maurício Teixeira da Silva, OAB/SP 91354, causídico que inclusive assina a peça recursal.

Há de se rememorar que o meio oficial de ciência das intimações é através do Diário de Justiça, inexistindo qualquer nulidade o fato de serviços externos de notificação (push, recorte digital, etc.) não indicarem ao advogado a existência da intimação. Nesse sentido, há muito assente na jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR. DESCUMPRIMENTO. INADMISSÃO. SERVIÇO PARTICULAR DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÃO. EQUÍVOCO NO RECORTE DO DESPACHO. NULIDADE. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. "A alegação de nulidade da intimação por suposto equívoco na publicação deve ser comprovada por meio da intimação efetivada pelo órgão oficial (Diário de Justiça Eletrônico), não sendo meio idôneo a informação fornecida por serviço privado de acompanhamento processual, que não tem fé pública" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 863.863/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017).

De qualquer sorte, vê-se que pretende o apelante o enfrentamento de impugnação ao cumprimento de sentença, que à primeira vista, revela-se intempestivo.

Ademais, inexiste tampouco dever do magistrado de apreciar as alegações aduzidas em sede de impugnação se houve informação nos autos de que o valor discutido na demanda foi objeto de transação havida entre as partes dando integral quitação, mesmo que firmado apenas por uma das rés codevedoras.

Assim dispõe o art. 844 do Código Civil:

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

[...]

§ 3º Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.

Desta feita, diante da expressa disposição no acordo de que estaria se dando quitação integral, com arquivamento dos autos, não há razão para se prosseguir com a demanda discutindo eventual alegação de excesso na execução.

Certo é que eventual irresignação da apelante em relação ao valor total executado e objeto de transação firmada pelo codevedor, não pode ser discutida nos presentes autos, mas tão somente em demanda própria.

Por conseguinte, deve ser mantida a sentença originária que homologou o acordo firmado entre o autor e a codevedora dando integral quitação ao objeto do cumprimento de sentença, pondo fim à fase executiva.

Desta feita,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de fixar honorários recursais diante da ausência de sua estipulação originária.

É como voto.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv
*

DATA DA SESSÃO: 20/06/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Pedi vista dos presentes autos em razão de dúvida que me assaltou após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto por PSI TECNOLOGIA LTDA., no que já foi acompanhado pela eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos.

Após examinar o feito, cheguei às mesmas conclusões esposadas pelo eminente Desembargador Relator, no sentido de que a homologação do acordo entabulado entre a parte autora e a codevedora dando plena quitação ao débito, objeto do cumprimento da sentença, obsta eventual alegação de excesso na execução.

Consoante assentou o eminente Desembargador Relator,
“diante da expressa disposição no acordo de que estaria se dando quitação integral, com arquivamento dos autos, não há razão para se prosseguir com a demanda discutindo eventual alegação de excesso na execução. Certo é que eventual irresignação da apelante em relação ao valor total executado e objeto de transação firmada pelo codevedor, não pode ser discutida nos presentes autos, mas tão somente em demanda própria. Por conseguinte, deve ser mantida a sentença originária que homologou o acordo firmado entre o autor e a codevedora dando integral quitação ao objeto do cumprimento de sentença, pondo fim à fase executiva.”

Ante o exposto, acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, para conhecer do recurso e lhe negar provimento.

É como me manifesto.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0023127-71.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PSI TECNOLOGIA LTDA, ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVAS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: MAURICIO TEIXEIRA DA SILVA - SP91354
Advogado do(a) APELANTE: EVANDRO ANNIBAL - SP182179
APELADO: MARCIO HENRIQUE MARTINS DE ALMEIDA

Advogado do(a) APELADO: IGOR EMANUEL DA SILVA GOMES - ES22169-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por PSI TECNOLOGIA LTDA, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, que nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais, em fase de cumprimento de sentença, homologou o acordo entabulado entre os ora apelados e julgou extinto feito.

Em suas razões recursais o apelante sustenta, em apertada síntese: (i) nulidade das intimações havidas posteriormente à apelação de fls. 106, que nulifica todos os autos posteriores; (ii) nulidade do acordo firmado entre a corré e o autor, eis que não tomou ciência da transação; (iii) que configura
“error in procedendo
” a homologação da transação sem enfrentamento das alegações trazidas pela recorrente na impugnação ao cumprimento de sentença.

Pois bem. Da análise dos autos, vislumbro não merecer provimento o recurso.

Consoante visto, a apelante figura no polo passivo do pedido de cumprimento de sentença no qual havida a transação firmada pelos apelados, no qual a codevedora solidária (Adegraf Etiquetas Adesivas Ltda) se obrigou ao pagamento de quantia com quitação integral do débito e extinção da demanda.

Irresignada, a ora apelante pretende o prosseguimento da demanda, com enfrentamento de suas alegações de excesso à execução, aduzindo nulidade de intimações anteriores e do próprio acordo firmado.

Sem razão. Embora sustente a recorrente nulidade dos atos praticados após a interposição da apelação de fls. 106 dos autos, vê-se que as intimações realizadas após a sentença se deram nos mesmos moldes das anteriores, ou seja, por meio do Diário de Justiça eletrônico, na pessoa de seu advogado, Dr. Maurício Teixeira da Silva, OAB/SP 91354, causídico que inclusive assina a peça recursal.

Há de se rememorar que o meio oficial de ciência das intimações é através do Diário de Justiça, inexistindo qualquer nulidade o fato de serviços externos de notificação (push, recorte digital, etc.) não indicarem ao advogado a existência da intimação. Nesse sentido, há muito assente na jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR. DESCUMPRIMENTO. INADMISSÃO. SERVIÇO PARTICULAR DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÃO. EQUÍVOCO NO RECORTE DO DESPACHO. NULIDADE. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. "A alegação de nulidade da intimação por suposto equívoco na publicação deve ser comprovada por meio da intimação efetivada pelo órgão oficial (Diário de Justiça Eletrônico), não sendo meio idôneo a informação fornecida por serviço privado de acompanhamento processual, que não tem fé pública" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 863.863/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017).

De qualquer sorte, vê-se que pretende o apelante o enfrentamento de impugnação ao cumprimento de sentença, que à primeira vista, revela-se intempestivo.

Ademais, inexiste tampouco dever do magistrado de apreciar as alegações aduzidas em sede de impugnação se houve informação nos autos de que o valor discutido na demanda foi objeto de transação havida entre as partes dando integral quitação, mesmo que firmado apenas por uma das rés codevedoras.

Assim dispõe o art. 844 do Código Civil:

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

[...]

§ 3º Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.

Desta feita, diante da expressa disposição no acordo de que estaria se dando quitação integral, com arquivamento dos autos, não há razão para se prosseguir com a demanda discutindo eventual alegação de excesso na execução.

Certo é que eventual irresignação da apelante em relação ao valor total executado e objeto de transação firmada pelo codevedor, não pode ser discutida nos presentes autos, mas tão somente em demanda própria.

Por conseguinte, deve ser mantida a sentença originária que homologou o acordo firmado entre o autor e a codevedora dando integral quitação ao objeto do cumprimento de sentença, pondo fim à fase executiva.

Desta feita,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de fixar honorários recursais diante da ausência de sua estipulação originária.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 30.05.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023127-71.2015.8.08.0024

APELANTE: PSI TECNOLOGIA LTDA.

APELADOS: MÁRCIO HENRIQUE MARTINS DE ALMEIDA, ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVAS LTDA.

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
I S T A

Pedi vista dos presentes autos em razão de dúvida que me assaltou após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto por PSI TECNOLOGIA LTDA., no que já foi acompanhado pela eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos.

Após examinar o feito, cheguei às mesmas conclusões esposadas pelo eminente Desembargador Relator, no sentido de que a homologação do acordo entabulado entre a parte autora e a codevedora dando plena quitação ao débito, objeto do cumprimento da sentença, obsta eventual alegação de excesso na execução.

Consoante assentou o eminente Desembargador Relator,
“diante da expressa disposição no acordo de que estaria se dando quitação integral, com arquivamento dos autos, não há razão para se prosseguir com a demanda discutindo eventual alegação de excesso na execução. Certo é que eventual irresignação da apelante em relação ao valor total executado e objeto de transação firmada pelo codevedor, não pode ser discutida nos presentes autos, mas tão somente em demanda própria. Por conseguinte, deve ser mantida a sentença originária que homologou o acordo firmado entre o autor e a codevedora dando integral quitação ao objeto do cumprimento de sentença, pondo fim à fase executiva.”

Ante o exposto, acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, para conhecer do recurso e lhe negar provimento.

É como me manifesto.